Tribunal: TJSP
Processo: 2278035-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO
- Agravo de instrumento – Embargos recebidos sem a suspensão da execução – Regra geral imposta pela Lei no 11.382/2006, que determina o recebimento dos embargos apenas no efeito devolutivo - Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no art. 919, § 1o, CPC – Inocorrência na espécie –

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO
- Agravo de instrumento – Embargos recebidos sem a suspensão da execução – Regra geral imposta pela Lei no 11.382/2006, que determina o recebimento dos embargos apenas no efeito devolutivo - Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no art. 919, § 1o, CPC – Inocorrência na espécie – Decisão mantida.

Recurso não provido.